Tribunal: TJSP
Processo: 1004507-84.2017.8.26.0650
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Servidor público municipal – Fiscal de trânsito - Pretensão de recebimento de gratificação prevista na Lei Municipal no 2.965/1996 – Sentença de procedência – Remessa Necessária suscitada – Desprovimento de rigor.
Gratificação prevista na Lei Municipal no 2.965/1996 – Concessão devida a todo servidor do município cujo cargo ou função seja desempenhado

Ementa:

Apelação Cível – Administrativo – Servidor público municipal – Fiscal de trânsito - Pretensão de recebimento de gratificação prevista na Lei Municipal no 2.965/1996 – Sentença de procedência – Remessa Necessária suscitada – Desprovimento de rigor.
Gratificação prevista na Lei Municipal no 2.965/1996 – Concessão devida a todo servidor do município cujo cargo ou função seja desempenhado com a condução de veículo oficial - Inteligência do parágrafo único do art. 2o da Lei Municipal n.o 2.965/96 com as alterações da Lei Municipal n. 4.321/08.
Sentença mantida - Remessa Necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004507-84.2017.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido SERGIO LUIZ BERTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004507-84.2017.8.26.0650 -Voto no 34.492
2
Voto no 34.492
Apelação Cível no 1004507-84.2017.8.26.0650
Recorrente: Juízo "Ex Officio"
Recorrido: Sergio Luiz Berti (JG)
Interessada: Prefeitura do Município de Valinhos
Comarca: Valinhos
Juíza de Direito Sentenciante: Marcia Yoshie Ishikawa
Apelação Cível Administrativo Servidor público municipal
Fiscal de trânsito - Pretensão de recebimento de gratificação
prevista na Lei Municipal no 2.965/1996
Sentença de
procedência Remessa Necessária suscitada Desprovimento de
rigor.
Gratificação prevista na Lei Municipal no 2.965/1996 Concessão
devida a todo servidor do município cujo cargo ou função seja
desempenhado com a condução de veículo oficial - Inteligência do
parágrafo único do art. 2o da Lei Municipal n.o 2.965/96 com as
alterações da Lei Municipal n. 4.321/08.
Sentença mantida - Remessa Necessária desprovida.
1. Por r. Sentença de fls. 187/190, cujo relatório ora se adota, a MM.
Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Valinhos, nos autos de Ação
Ordinária proposta por Sergio Luiz Berti em face de Prefeitura Municipal de
Valinhos, assim decidiu: “com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo
Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o
réu ao pagamento da gratificação prevista na Lei Municipal n. 2.965/96,
conhecida por Prêmio Motorista. O valor devido deverá ser apurado em sede
de liquidação de sentença, e atenderá ao salário de referência à época, até o
valor atual, respeitado o quinquênio prescricional, retroativa ao ajuizamento da
presente ação. Ainda, sobre o montante incidirá correção monetária de acordo
com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça para Débitos Relativos às Fazendas
Públicas, a contar da propositura da ação, e tratando-se de relação de natureza
não tributária, incidirão juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
estes a contar da citação, ambos até a data do trânsito em julgado desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004507-84.2017.8.26.0650 -Voto no 34.492
3
decisão, em consonância com o julgamento do RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux,
em 20/9/2017 (Repercussão Geral). Em decorrência da sucumbência, condeno o
requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios ao patrono da parte adversa que fixo em 10% do valor
da condenação”.
Suscitada a Remessa Necessária e decorrido in albis o prazo para
recurso voluntário (fl. 198), subiram os autos.
É o relatório.
2. Não merece reparo a r. Sentença recorrida.
Pretende o autor, servidor público municipal de Valinhos, que
exerce a função de fiscal de trânsito, o recebimento de gratificação prevista na
Lei Municipal no 2.965/1996 (Prêmio Motorista) em razão de, no desempenho de
suas funções, conduzir veículos oficiais como ferramenta de trabalho.
Vejamos:
A Lei Municipal n.o 2.965/96, alterada pela Lei Municipal n. 4.321/08,
assim dispõe:
“Artigo 1o- É instituída aos servidores municipais condutores de
veículos oficiais, como prêmio incentivo ao desempenho de suas
funções, uma gratificação correspondente ao valor de 01 (um)
salário de referência de sua função ou cargo, observados os
requisitos desta Lei.”
“Artigo 2o- Farão jus à gratificação prevista no artigo anterior os
condutores que não provocarem acidentes após cada período de
01 (um) ano.
Parágrafo único - Para os efeitos da concessão da gratificação, na
forma do “caput” deste artigo, considera-se condutor, desde que
habilitado, o servidor municipal ocupante de cargo ou função de
motorista, bem como os demais servidores cujo desempenho de
cargo ou função exija, habitualmente, a utilização de veículo de
tração mecânica.”
Numa rápida leitura do dispositivo legal pode-se vislumbrar com
facilidade que não apenas os servidores que exercem a função de motorista
fazem jus à gratificação pretendida pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004507-84.2017.8.26.0650 -Voto no 34.492
4
No mais, os requisitos previstos na legislação municipal, estão
devidamente comprovados pelo autor, e, portanto, preenchidas as condições
para seu percebimento era mesmo o caso de se reconhecer o seu direito ao
percebimento da gratificação pleiteada.
Como bem anotou a MM. Magistrada a quo:
Ora, com base nos artigos supracitados, é possível concluir que
para fazer jus à gratificação mencionada o servidor deverá: a) ocupar cargo
ou função de motorista, ou desempenhar cargo ou função que exija a
utilização habitual de veículo de tração mecânica; e b) não ter sofrido ou
provocado acidente de trânsito a cada período de um ano, até a entrada
em vigor da Lei Municipal n.o 4.321/08, não ter o condutor provocado
acidente de trânsito a cada período de um ano, após a vigência da Lei
mencionada.
No caso dos autos, ambos os requisitos apontados restaram
satisfatoriamente preenchidos, como se infere da prova testemunhal
produzida.
A testemunha Edésio Silva Santos relatou que trabalha na Secretaria
de Transportes e Trânsito de Valinhos, no setor de sinalização, das 07h às 16h;
que Sergio Luis é fiscal de trânsito na Prefeitura de Valinhos, com jornada de
trabalho das 6h30min às 16h. Ademais, informou que o autor conduz veículo
oficial da Prefeitura, como viaturas da Secretaria de Transporte e de Trânsito,
incluindo carros e motocicletas, diariamente. Por fim, disse que entrou na
Prefeitura em 2007, e nessa época Sergio já conduzia viaturas; e que não
teve conhecimento de nenhum acidente causado pelo autor na condução
destas.
Portanto, o autor se desincumbiu do ônus probatório do fato
constitutivo de seu direito, uma vez que trouxe provas que indicam que ele
conduzia o veículo da prefeitura com habitualidade, não havendo, ainda,
qualquer informação ou documento que ateste que tenha se envolvido em
acidente de trânsito. Por esse motivo, a procedência do pedido inicial é
medida de rigor.
Desse modo, nada há a reparar na bem lançada r. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004507-84.2017.8.26.0650 -Voto no 34.492
5
recorrida, que fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
Remessa Necessária e.
Sidney Romano dos Reis
Relator